Tribunal: STF
Processo: HC 249610
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Gonzaga Frutos contra decisão do Relator do HC 919.669/MS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que não há elementos que comprovem a estabilidade e permanência do vínculo do paciente com organização criminosa. Aponta que a quantidade de droga apreendida (18,6kg de maconha) é pequena e que o paciente é “mula do tráfico”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    O presente writ, impetrado em benefício de ANDERSON GONZAGA FRUTOS – condenado como incurso no crime de tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Revisão Criminal n. 1406325-59.2024.8.12.0000), não comporta acolhimento. 



    Com efeito, busca a impetração a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Dourados/MS ( Ação Penal n. 0013004-98.2017.8.12.0002), ao argumento de que a conduta do paciente não ultrapassa o natural e esperado para um corriqueiro transporte de drogas – referindo-se à figura do "mula do tráfico" – sobretudo quando a sentença não aponta outros elementos capazes de demonstrar a sua efetiva integração, ainda que provisória, a organização criminosa (fl. 13).



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois as instâncias ordinárias afastaram o redutor com fundamento no fato de que o paciente participava de uma rede de criminalidade organizada, conforme trechos do acórdão a seguir (fls. 21/28 – grifo nosso):



    [...] 



    Dessume-se dos autos que o requerente Anderson Gonzaga Frutos foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido transportando, no interior de um ônibus, para fins de mercancia, 19 tabletes de maconha, totalizando 18,680 kg, para a cidade de São Paulo/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Por Por ocasião da sentença, o magistrado devidamente justificou a não concessão do privilégio referente ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, vejamos:



    Caminhando, pesar de ser primário (f. 58-59, 65, 68, 71 e 96), não merece acolhimento a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque está clara e evidente a participação do réu numa rede de crime organizado para a distribuição de entorpecente. Tal se dá, pois, saiu de sua residência em outro estado da federação para buscar as drogas em Ponta Porã. Para tanto, pegou as drogas com terceiro não identificado e embarcou, em ônibus público e deixara o estupefacientes em Campo Grande para um indivíduo retirá-lo. Contudo, foi flagrado e preso pela guarda municipal. Portanto, estamos diante de uma convergência de vontades, de esforços, e divisão de tarefas para consecução do tráfico. Assim, claro está que o réu integra organização criminosa ao servir de elo para disseminar entorpecentes na sociedade.



    Pelas Pelas nuances do caso concreto, agiu acertadamente o juiz ao deixar de reconhecer em favor do requerente a benesse do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que restou evidenciada a sua participação em uma organização criminosa, sendo certo que deslocou-se de outro Estado até a cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, pegou as drogas com terceira pessoa não identificada e embarcou, em ônibus público, até esta Capital, onde deixou os estupefacientes para um indivíduo retirá-los, o que demonstra que houve uma convergência de vontades, de esforços, e divisão de tarefas para consecução do tráfico.



    [...]



    A combinação de elementos concretos dos autos, consistentes na apreensão de considerável quantidade de drogas – 18,68 kg de maconha –, o tráfico interestadual e a utilização de transporte público para a empreitada criminosa são circunstâncias capazes de denotar que o paciente atuava em conjunto a uma organização criminosa, voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme já ponderado no acórdão combatido.



    Tal o contexto, entendo não haver constrangimento ilegal, nos termos da ementa a seguir (AgRg no HC n. 890.172/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/4/2024 – grifo nosso):



    (...)



    Ademais, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Em face do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente